Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-91.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007419-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ANTONIO CAMARGO NETO - CPF: 064.500.479-09 (APELANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), JHONATAN OLIVEIRA PINTO - CPF: 012.666.951-17 (TESTEMUNHA), KELLY REJANE CAVALHEIRO CAMARGO (TESTEMUNHA), ANTONIO CAMARGO NETO - CPF: 064.500.479-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMÍNIO VIVA RONDONÓPOLIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007419-91.2025.8.11.0003

APELANTE: ANTONIO CAMARGO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO CAMARGO NETO
, contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado, perpetrado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em prejuízo de empresa construtora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação da materialidade do crime diante da ausência de apreensão do objeto subtraído; (ii) se a autoria restou suficientemente demonstrada para justificar a condenação do apelante.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, depoimentos de policiais e testemunhas, além da apreensão de cascas de fios no quintal da residência do apelante.

4. A autoria está evidenciada na fuga do local dos fatos, na apreensão de crachá com identificação do apelante, na confissão do corréu e na indicação de endereço onde se encontraram vestígios do crime.

5. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para afastar a tese defensiva de ausência de provas, corroborando a responsabilização penal do apelante.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão de vestígios do objeto subtraído, aliada a outros elementos indiciários seguros, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.”

“2. A fuga do local do crime, a indicação de endereço do coautor e a apreensão de objeto identificador no local do fato constituem provas aptas à confirmação da autoria.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007419-91.2025.8.11.0003

APELANTE: ANTONIO CAMARGO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ANTONIO CAMARGO NETO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas [art. 155, § 4º, incisos I e IV].

A defesa sustenta a tese de inexistência de prova material, uma vez que não houve a apreensão de fios de cobre, mas apenas de
“cascas”
.

Assevera que a presença de cascas de fios na residência da genitora do apelante, que é eletricista, não pode ser utilizada como fundamento para condenação de fios de cobre.

Postula, ao final, sua absolvição.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007419-91.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
ANTÔNIO CAMARGO NETO
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP], perpetrado em coautoria com
GABRIEL ARAÚJO BENEVIDES
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I – FURTO QUALIFICADO

No dia
21 de novembro de 2024
, por volta das
23h30min
, durante o repouso noturno, no Condomínio Viva, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados GABRIEL Araújo Benevides e
ANTONIO Camargo Neto
, agindo em concurso entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, fiação de cobre, avaliada em aproximadamente
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
, em prejuízo da
Construtora Echer
.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data dos fatos, valendo-se do horário de menor vigilância, os denunciados cortaram o alambrado que circunda os fundos do condomínio e entraram no local. Em seguida, os denunciados subtraíram a fiação de cobre de quatro residências que estavam em construção. A ação dos denunciados foi percebida por um segurança do condomínio, que acionou a Polícia Militar.

Diante disso, uma guarnição da PM se dirigiu até o local e, lá chegando, encontrou ambos
os denunciados já na parte externa do condomínio
, os quais empreenderam fuga. O denunciado GABRIEL foi alcançado e preso em flagrante delito. O denunciado
ANTONIO
conseguiu se evadir do local, porém, durante a fuga,
deixou cair um crachá com seu nome
, o que viabilizou a sua identificação.

Em entrevista com os policiais militares, o denunciado GABRIEL confirmou que o denunciado
ANTONIO
era o coautor do crime.

A guarnição, então, deslocou-se até a casa do denunciado
ANTONIO
e, no quintal da residência,
encontrou cascas dos fios subtraídos, já sem o cobre
”.

O feito foi desmembrado em relação ao apelante,
ANTÔNIO CAMARGO NETO
.

O corréu
GABRIEL DE ARAÚJO BENEVIDES
foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não possui a menor plausibilidade a tese de ausência de materialidade, ao argumento de que os
“fios de cobre”
não foram apreendidos, mas apenas
“cascas de fios”
foram encontradas no quintal da residência da genitora do apelante.

Na fase inquisitorial, os Policiais Militares
ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA
e
KALFFMEN DA SILVA ALEXANDRE
declararam que receberam a comunicação, via celular, dando conta de que no Condomínio Viva Rondonópolis, dois indivíduos haviam cortado a cerca dos fundos e ingressado no local para furtar fios.

Afirmaram que os indivíduos tentaram empreender fuga, obtendo êxito apenas na captura de
GABRIEL
, uma vez que o coacusado
ANTÔNIO
ingressou em uma área de mata, não sendo possível localizá-lo.

Entretanto, os policiais encontraram um crachá no local da subtração, razão pela qual identificaram a pessoa de
ANTÔNIO
, tendo
GABRIEL
indicado seu endereço, dizendo que lá estaria o material furtado.

Os policiais afirmaram que, na residência de
ANTÔNIO
, foram encontradas cascas de fios já sem o cobre.

Na instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o
PM ALBERTO FABIANO SAL DE OLIVEIRA
asseverou que o caso envolve um furto de fio em prejuízo da Construtora Ascher, no Condomínio Viva, ocorrido em 21/11/2024.

Salientou que, durante patrulhamento noturno, recebeu informações de que indivíduos haviam cortado a tela dos fundos do condomínio para subtrair fio elétrico.

Consignou que, nas imediações, encontraram dois suspeitos, sendo que um deles correu e outro foi detido, sendo que este fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Destacou que o suspeito que conseguiram identificar o suspeito que empreendeu fuga, pois foi encontrado no local um crachá com seu nome, razão pela qual se deslocaram até seu endereço, tendo a moradora confirmado se tratar de seu filho.

Disse que a moradora da residência franqueou a entrada, e durante uma
“olhada rápida”
no quintal conseguiu visualizar a presença de restos de fios naquele local.

Por mais que a informante,
KELLY REJANE CAVALHEIRO CAMARGO
, genitora do apelante, tenha afirmado que
ANTÔNIO
costuma guardar materiais inerentes à sua profissão, como restos de fio e fiação velha, em sua residência, sobejam dos autos provas concretas e irrefutáveis da autoria delitiva.

A uma, pelo fato de os policiais terem flagrado dois suspeitos praticando o crime de furto de fios de cobre.

A duas, porque
ANTÔNIO
deixou cair seu crachá no momento da fuga, tendo o corréu
GABRIEL
confirmado sua identidade.

A três, em razão de
GABRIEL
ter indicado o endereço de
ANTÔNIO
, dizendo que lá se encontrava o material furtado, sendo que os policiais encontraram apenas
“cascas de fios sem o cobre”
, confirmando, ainda que parcialmente, tais informações.

Neste viés, diante do cenário fático delineado nos autos, deve ser mantida a condenação de
ANTÔNIO CAMARGO NETO
pela prática do crime de furto duplamente qualificado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026